Tribunal: TJBA
Processo: 8022715-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022715-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO MOREIRA FILHO Advogado(s): VINICIUS KERI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA O AGRAVANTE. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Antonio Moreira Filho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, que, nos autos da ação movida em face do Banco BMG S.A., indeferiu integralmente a gratuidade da justiça, reduzindo apenas as custas ao patamar mínimo. O agravante sustenta que apresentou declaração e documentos que demonstram sua hipossuficiência econômica, requerendo a concessão integral do benefício, inclusive com efeito suspensivo, o que foi deferido liminarmente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, corroborada por documentos, é suficiente para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 1. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando o amplo acesso à Justiça como direito fundamental. 2. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, estabelece que a alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no presente caso. 3. O agravante demonstrou possuir renda líquida inferior ao salário mínimo, revelando situação econômica incompatível com o pagamento de despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a concessão da gratuidade judiciária não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando que a parte não possa arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio, conforme precedentes citados: AgRg no AREsp 576573/SP; REsp 1324434/BA; AgRg no REsp 1122012/RS. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da justiça gratuita para o agravante. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, bastando que o postulante não possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. 3. A renda inferior ao salário mínimo, especialmente de pessoa idosa, revela situação econômica que justifica a concessão integral da gratuidade da justiça. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 576573/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.10.2014; STJ, REsp 1324434/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.10.2012; STJ, AgRg no REsp 1122012/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 06.10.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022715-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO MOREIRA FILHO e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03